Tribunal: STF
Processo: RE 808667
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-03-17
Data de publicação: 2015-03-17

Ementa:
EMENTA



     



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Competência do relator para negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível. Acórdão recorrido. Fundamento não atacado. Incidência das Súmulas nºs 283 e 284/STF. Precedentes.



    1. É competente o relator (art. 557, caput, do Código de Processo Civil e art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para negar seguimento “ao recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com a súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior”.



    2. Não foi impugnado, na petição de recurso extraordinário, o único fundamento adotado no acórdão recorrido, relativo à competência do Superior Tribunal de Justiça para processar o presente feito. Incidência das Súmulas nºs 283 e 284/STF.



    3. Agravo regimental não provido.